Tribunal: STF
Processo: ARE 1441675
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Petições 106615 e 106641/2023:



Decisão



     



    Por meio das petições em referência, CLEIDSON AUGUSTO CRUZ informa que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, nos autos do HC 816.625, concedeu parcialmente a ordem de Habeas Corpus para redimensionar a pena do réu para 2 anos, 9 meses e 18 dias de detenção, bem como anulou o acórdão dos Embargos de Declaração, determinando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo profira outro sem seu lugar. 



    Ao final, requereu a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cumprimento da ordem.



    É o relatório. Decido.



    Recebo a manifestação como renúncia ao prazo recursal, relativamente ao acórdão publicado no DJ de 12/9/2023, a qual homologo.



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente.



    Depois de efetivadas essas providências, publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente